Tribunal: STF
Processo: ARE 1502337
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo.  Competência. Ausência de Interesse da ANTT e do DNIT. Reexame da Legislação Infraconstitucional e do conjunto fático-probatório do Processo: Enunciado nº 279 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual se reconheceu a ausência de competência da Justiça Federal, diante da manifestação da ANTT e do DNIT de que não possuem interesse em intervir no feito. 



2. O fato relevante. “O DNIT e a ANTT manifestaram-se no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito”.



3. As decisões anteriores. A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão agravada ao fundamento de que: “a) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; (2) o DNIT e a ANTT manifestaram-se no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito”.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. No presente recurso, discute-se se há ou não interesse do DNIT e da ANTT a fim de que se declare a competência da Justiça Federal para julgar o processo. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXIII, 20, inc. II, 21, inc. XII, al. “d”, 109, inc. I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. De início, observa-se que os arts. 5º, inc. XXIII, 20, inc. II, 21, inc. XII, al. “d”, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



6. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil.



IV. DISPOSITIVO 



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual nego provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS OPERACIONAIS DA LINHA FÉRREA DA RFFSA. INTERESSE NA DEMANDA. ANTT. DNIT. INOCORRÊNCIA. 



    1. A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. A União, o DNIT e a ANTT manifestaram-se no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito. 



    3. Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 27, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXIII, 20, inc. II, 21, inc. XII, al. “d”, 109, inc. I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o v. Acórdão recorrido entendeu que, diante da manifestação do DNIT e ANTT, no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito, não cabe a imposição de ingresso das Autarquias como assistentes, uma vez que a modalidade de intervenção de terceiros é voluntária, não cabendo sua imposição, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. Todavia, ao contrário do que entendeu a 4ª Turma do TRF4, cumpre destacar que estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea “d”, CF” (e-doc. 78, p. 12-13).



    3.2. Afirma que “faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União” (e-doc. 78, p. 13).



    3.3. Sustenta que “os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal. Isto porque, conforme expõe a lei 11.483/2007, foram transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA, in verbis: (...)”, e que “o DNIT é autarquia federal, tendo como objeto gerir e executar a infraestrutura do transporte terrestre brasileiro, nos termos do artigo 79 da Lei nº. 10.223/2001, ratificado pelo Decreto nº 4.749/2003, anexo I, art. 1º” (e-doc. 78, p. 13-14).



    3.4. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário” (e-doc. 78, p. 16).



    4. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), apresentou contrarrazões em que pede “que o recurso extraordinário não seja admitido e, caso admitido, que não seja provido” (e-doc. 92, p. 14).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 115).



    6. A parte recorrente argumenta que “houve efetiva violação de direito garantido à Agravante, acarretando violação direta dos dispositivos constitucionais, quais sejam, os artigos 5º, inciso XXIII, 20, inciso II, 21, inciso XII, alínea “d”, 109, inciso I, 183, §3º e 191, parágrafo único, todos da Constituição Federal, sendo clara a necessidade de admissão do presente apelo” (e-doc. 134, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, observa-se que os arts. 5º, inc. XXIII, 20, inc. II, 21, inc. XII, al. “d”, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 78). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    8.1. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



       



      (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, Código de Processo Civil, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Ao analisar o pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão: 



    ( ) 



    A concessão de tutela provisória de urgência exige a concorrência de dois pressupostos - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC) - , de modo que a simples ausência de um tem o condão de prejudicar, por inteiro, a concessão da medida. 



    Assentada essa premissa, não há como conceder a antecipação da tutela recursal pretendida, pelos seguintes motivos: 



    (1) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; 



    (2) o DNIT e a ANTT manifestaram-se no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito; 



    (3) a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    (...)



    Processado o feito, não vejo motivos para alterar o que já foi decidido. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (e-doc. 27, p. 2-3, grifos nossos).



    10. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.050.165-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017.



    “EMENTA: Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 868583-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 19/09/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator